Tribunal: TJMT
Processo: 1021468-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021468-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.967.727/0001-05 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - CNPJ: 14.840.495/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 006.549.821-63 (ADVOGADO), FABIOLA FONTANA MARTINS - CPF: 040.871.859-58 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 864.439.507-63 (ADVOGADO), CAMILA DE CASTRO GOMES - CPF: 030.623.531-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS TRABALHISTAS – OMISSÃO INVOCADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO –
INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
EMBARGOS REJEITADOS.

1. O crédito decorrente de honorários advocatícios, por ostentar natureza alimentar, equipara-se a créditos trabalhista para efeito de habilitação em falência

2. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CONTINUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO, contra o r. acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela embargante, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Habilitação de Crédito Retardatário
”

(Proc. no 0007508-81.2018.8.11.0002), proposta contra o agravante por VALOR – GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a inclusão do crédito no valor de R$ 237.461,98, na classe trabalhista da recuperanda.

A embargante aduz que é cabível os Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionar legislação que será objeto de recurso excepcional.

Alega que o r. acórdão é omisso, deixou de analisar a natureza do crédito em relação aos artigos 15 e 16 da Lei no 8.906/1994

Insiste na tese de que o contrato de assessoria tributária fiscal e administrativa, que originou o crédito habilitado como sendo de natureza trabalhista, acabou por violar os art. 15 e 16 da Lei 8.906/94, frente ao contrato firmado entre as partes e ao contrato de consolidação de sociedade, isso porque a empresa/recuperanda contratou com duas empresas de responsabilidade limitada os serviços, ou seja, não se tratam as contratadas de sociedades de advogados (sociedade simples), inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas de sociedades empresárias limitadas inscritas na Junta Comercial.

Reforça que
“uma sociedade limitada, inscrita na Junta Comercial, a empresa Embargada é regida, não pela Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), mas pelo Código Civil, pois não preenche os requisitos para ser reconhecida como uma sociedade de advogados”
, portanto, não pode valer-se da benesse de classificação de seu crédito como sendo de natureza alimentar.

Aduz que o crédito de Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada não goza de privilégio e deve ser inserido na classe quirografária.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto. Prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento (cf. Id. n. 208556151)

Nas contrarrazões apresentadas o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos (cf. Id. 210320175)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. 219697694).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024